Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO PRATICADO PARA OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a condenação quando comprovado nos autos que o réu apresentou, como testemunha, declarações falsas com o objetivo de produzir efeito em processo penal, restando também configurada a causa de aumento prevista no art. 342, § 1o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.